Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-02.2015.8.05.0042
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000103-02.2015.8.05.0042

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANARANA

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

APELADO: PAULO HENRIQUE MARTINS CARNEIRO

Advogado(s)
:
DENIS SANTOS DA COSTA, BARBARA JAMILY LIMA CARVALHO CARNEIRO

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 12.994/2014. NORMA AUTOAPLICÁVEL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. REFLEXOS EM VERBAS REMUNERATÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CANARANA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canarana/BA, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por PAULO HENRIQUE MARTINS CARNEIRO, agente de combate às endemias, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da não observância do piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 12.994/2014.

O autor pleiteou o pagamento das diferenças remuneratórias referentes ao período compreendido entre julho e dezembro de 2014, sustentando que, embora vigente o piso nacional de R$ 1.014,00 mensais, o Município continuou pagando salário-base no valor de R$ 775,00, conforme fichas financeiras juntadas aos autos.

A sentença reconheceu o direito às diferenças salariais e determinou o pagamento das parcelas vencidas, com reflexos nas verbas correlatas, facultando a compensação de valores eventualmente pagos.
II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a ocorrência de prescrição quinquenal das parcelas pleiteadas; (ii) a existência de interesse de agir diante da posterior adequação salarial pelo Município; (iii) a obrigatoriedade de aplicação imediata do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014 independentemente de lei municipal específica; e (iv) a legalidade dos reflexos das diferenças salariais em outras verbas remuneratórias, bem como a adequação da fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
5. Inexistência de prescrição quinquenal, pois as parcelas reclamadas referem-se ao período de julho a dezembro de 2014 e a ação foi ajuizada em maio de 2015, lapso temporal inferior a cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.
6. Presente o interesse de agir, uma vez que o pagamento correto do piso salarial apenas a partir de janeiro de 2015 não afasta o direito ao recebimento das diferenças referentes ao período anterior, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação contra a Fazenda Pública, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
7. A Lei Federal nº 12.994/2014, que alterou o art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, instituiu piso salarial nacional de R$ 1.014,00 para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias com jornada de 40 horas semanais, tratando-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, obrigatória aos entes federativos, independentemente de regulamentação municipal.
8. A Constituição Federal, em seu art. 198, §5º, atribui à União competência para dispor sobre o piso salarial da categoria, cabendo assistência financeira complementar aos entes federados, circunstância que afasta a alegação de violação à autonomia administrativa ou à Lei de Responsabilidade Fiscal.
9. Comprovado nos autos que o Município pagou remuneração inferior ao piso legal no período de julho a dezembro de 2014, restando configurado o direito do servidor às diferenças salariais correspondentes.
10. As diferenças salariais reconhecidas repercutem nas demais verbas remuneratórias calculadas sobre o vencimento básico, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, não configurando vedado efeito cascata, mas mera recomposição do valor base da remuneração.
11. Em se tratando de condenação ilíquida imposta à Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
12. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Lei Federal nº 12.994/2014, que institui o piso salarial nacional para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, possui eficácia plena e aplicabilidade imediata, sendo obrigatória sua observância pelos municípios independentemente de regulamentação local. 2. O pagamento das diferenças salariais decorrentes da não observância do piso nacional gera reflexos nas demais verbas remuneratórias calculadas com base no vencimento básico do servidor. 3. Nas condenações ilíquidas impostas à Fazenda Pública, a fixação do percentual de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000103-02.2015.8.05.0042
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE CANARANA,
e, como apelado,
PAULO HENRIQUE MARTINS CARNEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)